Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Circunstância agravante. Motivo fútil. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça cometido contra a ex-companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se, para que ocorra o crime de ameaça, é necessário prova de que o agente tinha intenção de concretizar o mal que prometeu; (ii) se a culpabilidade do réu, que estende as ameaças a familiares da vítima extrapola a prevista no tipo penal; (iii) fração de aumento da pena-base; (iv) se, nos crimes de violência doméstica, o ciúmes e sentimento de posse do agente caracteriza motivo fútil; e (v) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano causado e às condições financeiras do réu.
III. Razões de decidir
3. Para que ocorra o crime de ameaça não é exigido que o réu cumpra ou tenha a intenção de cumprir o que disse que faria. Basta que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor.
4. A conduta do réu – intimidar a vítima, sua ex-companheira e mãe de sua filha, dizendo que tinha enviado fotografias de familiares dela para aliados e que mataria todo mundo se a pessoa com quem ela estava se relacionando “ao menos falasse alto com a filha” - causando-lhe temor, é ameaça de mal injusto e grave.
5. Se o réu ameaçou de morte não apenas a vítima, mas também familiares dessa e a pessoa com quem ela se relacionava, há maior intensidade do dolo, o que justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Possível a incidência das agravantes do motivo torpe (ciúmes) com a da violência doméstica, pois têm naturezas distintas – a primeira é de ordem subjetiva e a segunda, objetiva, incide em todos os crimes cometidos prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher, desde que não sejam elementares dos crimes.
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor desproporcional ao dano sofrido pela vítima e às condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 61, II, “a”, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema de repetitivo 1.077; TJDFT, Acórdão n. 1790172, 0001213-93.2019.8.07.0005, Des. Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Publicado no DJe 05/12/2023.